Tribunal: TJSP
Processo: 1029339-49.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da administradora do cartão. Fraudadores possuíam os dados pessoais da autora/ cliente, o que deu verossimilhança à fraude. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da administradora do cartão. Fraudadores possuíam os dados pessoais da autora/ cliente, o que deu verossimilhança à fraude. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Gastos destoantes do perfil da autora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479, ambos do STJ. Reconhecimento da inexigibilidade das transações fraudulentas realizadas por terceiros com o cartão de crédito da autora. Devolução dos valores cobrados e pagos indevidamente, a ser apurado na fase de cumprimento. Facultado o estorno, se o caso. Dever de indenizar. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Sentença reformada. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso provido. Ação julgada procedente.